Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-14.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003448-14.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 383.712.781-87 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1003448-14.2024.8.11.0010

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
VENILDA ALVES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Venilda Alves da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica relativa a empréstimo fraudulento, determinando a restituição simples dos valores debitados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há comprovação da regularidade na contratação eletrônica do empréstimo impugnado;

(ii) saber se é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira com base em culpa exclusiva de terceiro;

(iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional aos danos efetivamente experimentados.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos probatórios mínimos — como contrato assinado, biometria, token, geolocalização, IP de acesso ou confirmação por fator duplo — impede a presunção de validade do empréstimo, notadamente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa de 71 anos, o que reforça o dever de diligência qualificada por parte da instituição financeira.

4. A simples exibição de registro de login e senha não supre a exigência de prova da contratação válida, tampouco transfere automaticamente ao consumidor os riscos da operação.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incabível a invocação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, quando não demonstrada a segurança e integridade da cadeia de autenticação da operação.

6. A imediata contestação da operação pela autora, associada à transferência do valor a terceiro fraudador e à ausência de qualquer aproveitamento do montante creditado, demonstram a inexistência de anuência com a contratação.

7. A conduta omissiva da instituição financeira, ao permitir movimentação atípica em conta de idosa sem medidas de proteção adequadas, enseja violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

8. O montante fixado de R$ 7.000,00 é proporcional, observando os critérios de razoabilidade, compensação e função pedagógica, alinhando-se à jurisprudência consolidada desta Corte para hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de contratação eletrônica não comprovada, quando ausentes elementos mínimos de segurança e de autenticação da vontade do consumidor. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, não se presumindo sua culpa em operações não reconhecidas. 3. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento e descontos indevidos comprometedores da subsistência configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III e VI; 14, caput e § 3o, II.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1003448-14.2024.8.11.0010

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
VENILDA ALVES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Venilda Alves da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica relativa a empréstimo fraudulento, determinando a restituição simples dos valores debitados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há comprovação da regularidade na contratação eletrônica do empréstimo impugnado;

(ii) saber se é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira com base em culpa exclusiva de terceiro;

(iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional aos danos efetivamente experimentados.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos probatórios mínimos — como contrato assinado, biometria, token, geolocalização, IP de acesso ou confirmação por fator duplo — impede a presunção de validade do empréstimo, notadamente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa de 71 anos, o que reforça o dever de diligência qualificada por parte da instituição financeira.

4. A simples exibição de registro de login e senha não supre a exigência de prova da contratação válida, tampouco transfere automaticamente ao consumidor os riscos da operação.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incabível a invocação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, quando não demonstrada a segurança e integridade da cadeia de autenticação da operação.

6. A imediata contestação da operação pela autora, associada à transferência do valor a terceiro fraudador e à ausência de qualquer aproveitamento do montante creditado, demonstram a inexistência de anuência com a contratação.

7. A conduta omissiva da instituição financeira, ao permitir movimentação atípica em conta de idosa sem medidas de proteção adequadas, enseja violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

8. O montante fixado de R$ 7.000,00 é proporcional, observando os critérios de razoabilidade, compensação e função pedagógica, alinhando-se à jurisprudência consolidada desta Corte para hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de contratação eletrônica não comprovada, quando ausentes elementos mínimos de segurança e de autenticação da vontade do consumidor. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado à instituição financeira, não se presumindo sua culpa em operações não reconhecidas. 3. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento e descontos indevidos comprometedores da subsistência configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III e VI; 14, caput e § 3o, II.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Trata-se de hipótese na qual a parte autora, pessoa idosa com 71 anos de idade, sustenta que foi vítima de fraude bancária, consistente na realização de empréstimo não solicitado em seu nome, com posterior transferência, mediante PIX, do valor correspondente a terceiro completamente estranho à relação jurídica, identificado como Flávio de Abreu Cardoso.

Consta nos autos que a autora, tão logo percebeu o crédito irregular, dirigiu-se à agência bancária para registrar a contestação da operação, tendo inclusive lavrado boletim de ocorrência.

A instituição financeira, por seu turno, limitou-se a apresentar registros de login, sem juntar o contrato firmado, tampouco comprovou, por qualquer meio idôneo, a manifestação de vontade da usuária na contratação da operação bancária.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes eletrônicas, quando decorrentes de falhas na prestação do serviço, é objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O
caput
do referido dispositivo é categórico ao estabelecer que:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A tese de culpa exclusiva de terceiro, prevista no §3o, II, do mesmo dispositivo, somente se sustenta quando há prova cabal da ausência de defeito na prestação dos serviços. Contudo, não é o que se observa no caso em apreço.

A ausência de juntada do contrato de empréstimo, documento essencial à demonstração da licitude da contratação, revela fragilidade na defesa do banco, especialmente porque se trata de operação firmada de forma remota, presumivelmente eletrônica, cujos elementos mínimos de segurança (como biometria, georreferenciamento, IP de acesso, token de duplo fator) sequer foram apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479/STJ).

É entendimento pacífico, ademais, que a simples alegação de uso de senha pessoal não transfere automaticamente ao consumidor os riscos da operação, especialmente quando se trata de idoso, cuja hipervulnerabilidade atrai o máximo dever de proteção e diligência por parte do fornecedor de serviço.

É oportuno registrar que, diferentemente do que se observa em outros casos que tramitam nesta Corte, em que houve repasse voluntário dos valores por parte da consumidora, mediante adesão a golpe do empréstimo falso, no caso presente não se comprova a participação ativa da usuária, nem mesmo sua ciência do negócio jurídico.

O valor do crédito sequer foi por ela utilizado, tendo sido, conforme relatado e documentado, imediatamente transferido a terceiro fraudador. Tal circunstância, somada à ausência de comprovação do vínculo contratual, elide qualquer tese de culpa exclusiva da usuária.

No que tange à indenização por danos morais, revela-se plenamente configurado o abalo extrapatrimonial sofrido pela recorrida. Os descontos mensais de R$ 840,00 comprometeram mais de 59% de seu benefício previdenciário, dificultando a manutenção de despesas essenciais, como alimentação, medicamentos e contas básicas.

A conduta da instituição financeira, ao não prestar atendimento eficaz e permitir a movimentação atípica da conta de correntista idosa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e representa flagrante violação aos direitos da personalidade.

O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, envolvendo fraude bancária, consumidores idosos e ausência de comprovação da contratação, em que foram arbitradas indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00. A indenização, ademais, atende à função pedagógica e compensatória do instituto, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025